Tribunal: TJDFT
Processo: 0704985-95.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE ANÚNCIOS ON-LINE (OLX). FRAUDE EFETUADA POR TERCEIRO EM AMBIENTE EXTERNO (WHATSAPP). INOBSERVÂNCIA DE MEDIDAS DE SEGURANÇA. DEVER DE CAUTELA. SUPOSTO VAZAMENTO DE DADOS. ENGENHARIA SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que “A decisão se limitou a argumentar sobre a negociação fora da plataforma e a suposta culpa exclusiva do consumidor, sem, contudo, aprofundar-se no elemento crucial que legitimou o golpe: o vazamento da senha de acesso à conta OLX e do número de telefone do Recorrente”. Acrescenta que o vazamento da senha, juntamente com o número de telefone, permitiu que os fraudadores se apresentassem como a própria OLX, criando um ambiente de credibilidade que o induziu ao erro. Sustenta que “A migração da conversa para o WhatsApp, embora não seja a conduta ideal, foi uma consequência direta dessa indução à confiança, e não a causa primária da fraude. O Recorrente foi vítima de uma sofisticada engenharia social, que só foi possível devido à falha de segurança da Recorrida que permitiu o acesso a dados que deveriam ser sigilosos”. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça e postula a condenação da empresa recorrida ao pagamento de danos materiais e morais.
3. Contrarrazões ofertadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil de plataforma on-line de vendas diante de fraude praticada por terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da gratuidade de justiça. À vista dos documentos constantes dos IDs 75522217 e 75522238 a 75522243, e diante da ausência de impugnação, defere-se ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
6. Narra o autor, em síntese, que anunciou a venda de um videogame na plataforma da requerida OLX e, pouco depois, foi contatado, via WhatsApp, por supostos representantes da plataforma que já possuíam seus dados pessoais sigilosos. Posteriormente, pretenso comprador também entrou em contato via WhatsApp para negociar a compra. Acrescenta que foi induzido a entregar o produto a um falso entregador, acreditando que o pagamento seria liberado, todavia constatou ter sido vítima de uma fraude sofisticada, viabilizada por falha na segurança da OLX, que permitiu o vazamento de suas informações confidenciais.
7. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
8. Preliminarmente, elucida-se que ao consumidor não se exige diligência extraordinária, mas sim o cuidado comum do homem médio. Na hipótese, observa-se que o recorrente é jovem, contando 21 (vinte e um) anos de idade e declarou ser estudante e possui vínculo empregatício, de modo que dispõe de meios para ser amplamente informado sobre as fraudes praticadas através da internet, não se inserindo na condição de hipervulnerável.
9. No caso, nota-se que a parte autora, ao não observar as cláusulas estabelecidas para o uso da plataforma, passando a negociar diretamente com supostos comprador e central de vendas da OLX, via WhatsApp, agiu com negligência, sem o devido cuidado que lhe é devido, pois as regras contidas no site são claras e determinam que o usuário deve utilizar exclusivamente da plataforma na negociação de compra e venda dos produtos. Nesse sentido, os acórdãos ns. 1994228 e 1773832 desta Turma Recursal.
10. Preceitua o artigo 14, §3o, do CDC que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Assim, diante da farta informação contida nas regras de segurança constantes do site, verifica-se que inexiste ato ilícito praticado pela requerida e sim culpa exclusiva do consumidor, que negociou a compra do produto fora da plataforma, via WhatsApp.
11. Demais disso, não é plausível a exigência de envio de valores via PIX a terceiros alheios à relação estabelecida entre as partes (ID 75521600, pág. 40-41), como condição para a liberação de suposta quantia previamente depositada por eventual comprador.
12. Com efeito, não há qualquer evidência capaz de comprovar que a empresa recorrida contribuiu com a fraude, repassando informações sensíveis do consumidor. Destaca-se que os dados do recorrente podem ter sido obtidos pelos fraudadores por diversos meios, por intermédio de engenharia social, não sendo possível imputar responsabilidade da recorrida por mera presunção.
13. Nesse cenário, não há dúvidas de que, ao desrespeitar as normas quanto às regras de segurança, a parte autora contribuiu para os danos sofridos. A fraude praticada por terceiro em ambiente externo àquele oferecido pela plataforma rompe o nexo de causalidade, afastando qualquer responsabilidade da empresa recorrida (REsp 1880344 SP)
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso não provido. Sentença mantida.
15. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14, §3.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1994228, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a Turma Recursal, j. 5.5.2025; TJDFT, Acórdão 1773832, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, 2a Turma Recursal, j. 23.10.2023; STJ, REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 9.3.2021.